Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. POSSE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na ação de imissão na posse, com fundamento na ausência de comprovação da posse do imóvel pelos réus, ora apelados. Os apelantes sustentam, em preliminar, nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e, no mérito, requerem o reconhecimento da posse indevida pelo recorrido e a responsabilização solidária da recorrida, alegando que esta figurava como mutuária original e permaneceu vinculada ao imóvel até o registro da arrematação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência ou deficiência de fundamentação; (ii) apurar se restou comprovada a posse do imóvel pelo apelado, no período indicado; (iii) examinar se a apelada ostenta legitimidade passiva e responsabilidade solidária em razão de sua vinculação anterior ao imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação somente se configura quando inexistente motivação apta a embasar a decisão, o que não ocorre quando o julgador enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que de forma sucinta, nos termos do art. 93, IX, da CF, do art. 489, § 1o, do CPC e da tese firmada no Tema 339 da Repercussão Geral do STF.
4. A sentença examinou adequadamente as provas constantes dos autos, refutando expressamente os elementos apresentados pelos autores/apelantes, como comprobatórios da posse pelo réu/apelado, inclusive contextualizando os documentos e alegações apresentados.
5. A ré/apelada alienou os direitos sobre o imóvel objeto dos autos no ano de 1989, cessando sua vinculação com a posse desde então, motivo pelo qual não se justifica sua responsabilização solidária ou manutenção no polo passivo da demanda.
6. A apelação limita-se a rediscutir o conjunto fático-probatório já examinado na sentença, sem trazer elementos novos ou demonstrar erro na valoração das provas, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A sentença que apresenta fundamentação clara, ainda que sucinta, e enfrenta os pontos relevantes da controvérsia não padece de nulidade por ausência de motivação."; "2. O alienante de direitos sobre imóvel que deixou a posse há décadas não pode ser responsabilizado solidariamente por ocupação posterior, carecendo de legitimidade passiva."; "3. Incumbe à parte autora a comprovação do fato constitutivo do direito vindicado, à luz do disposto no art. 373, I, do CPC.".
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I, 489, § 1o, IV, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.02.2015.